Tribunal: TJDFT
Processo: 0713657-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SISTEMA BACENJUD. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O sistema BACENJUD foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no princípio da razoabilidade.
2. No presente caso, a última pesquisa foi realizada em 19/06/2018, ou seja, houve o transcurso de tempo de mais de 1 (um) ano desde o último pedido de pesquisa de ativos financeiros, sendo critério suficiente para determinar que se realize nova consulta ao sistema Bacenjud.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a realização de nova pesquisa junto ao sistema BACENJUD.